Tribunal: TJDFT
Processo: 0724070-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724070-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOEMI ALVES BARUZZI AGRAVADO: CLAUDIO BARUZZI, RICARDO BARUZZI, REGINA MAURA BARUZZI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em observância aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se a apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a alegação de não conhecimento do apelo e de litigância de má-fé, formulada em contrarrazões de apelo (ID 74011636). Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator